Tribunal: STF
Processo: RE 1137784
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-09-27
Data de publicação: 2019-09-27

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo e Constitucional. 3. Acumulação remunerada de cargos públicos privativos de profissionais da saúde. 4. Existência de norma infraconstitucional que limita a jornada semanal dos cargos a serem acumulados. Impossibilidade quando existir compatibilidade de horários. Art. 37, inciso XVI, “c”, da CF/88. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de reformar o acórdão recorrido no sentido de possibilitar a acumulação dos cargos pelo ora embargante, nos termos do texto constitucional.